Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.530.00 ao autor. Em preliminar, sustenta a ausência de fundamentação da sentença. Quanto ao mérito, argumenta que o autor não provou os fatos constitutivos de seu direito, na forma do que dispõe o art. 373 do CPC. Pede a nulidade da sentença. Caso a preliminar não seja acolhida, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57714949).
III. As decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença proferida na origem não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que reconheceu que as provas juntadas pela parte autora foram capazes de sustentar suas alegações. A fundamentação sucinta quanto à existência relação jurídica, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. Nesse aspecto, percebe-se que o magistrado bem deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Preliminar rejeitada.
IV. O recorrente compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. A ausência de contestação resulta na revelia do réu, a qual, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade das alegações dos fatos pelo autor. Trata-se de presunção relativa, devendo o juiz formar o seu convencimento por meio da análise das alegações em confronto com as provas dos autos. No caso, contudo, a prova juntada pelo autor (ID 5774921), aliada à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial. Com efeito, as provas trazidas aos autos confirmam que as partes entabularam contrato verbal de prestação de serviços, no qual o recorrente tornou-se inadimplente. Ademais, em face da distribuição dinâmica do ônus da prova, incube à parte ré produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do que estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não se verificou nos autos em apreço.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.